Tribunal: TJSP
Processo: 0004905-44.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Trabalho exercido em penitenciária - Demanda julgada procedente - Impossibilidade de amparo infortunístico - Sentença reformada - Remessa Necessária provida – Recurso do obreiro prejudicado.